Tribunal: TJDFT
Processo: 0705012-92.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705012-92.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLA DURAES FROES APELADO: VANIO CARDOSO PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por CARLA DURÃES FRÓES contra a r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em seu desfavor, procedente o pedido autoral. No curso da ação, postulou a ré a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Muito embora tenha o Juízo a quo determinado a comprovação da hipossuficiência, não houve manifestação quanto a tal pedido. No caso, a concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Magistrado, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, oportunizo à apelante o prazo de 5 dias para juntar cópias dos seguintes documentos: 1)Carteira de trabalho ou contracheque do agravante; 2) Cópia dos extratos bancários dos últimos três meses; 3)Cópia das duas últimas declarações do imposto de renda. Ressalto que, muito embora, tenha a apelante juntado com a apelação cópia de extratos bancários, não é possível verificar a origem destes, uma vez que não contêm informação acerca da conta bancária ou do titular desta. Publique-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora